Tribunal: STF
Processo: Pet 12770
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição dirigida ao relator do habeas corpus nº 928.511/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, veiculando recurso de agravo de instrumento contra decisão da Vice-Presidência daquele tribunal, que indeferiu liminar para concessão da ordem.



    Haure-se dos autos que a pretensão foi dirigida a esta Suprema Corte por equívoco, buscava o impetrante apresentar agravo contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tanto que a petição é destinada ao relator da ação naquela Corte de Justiça.  



    Assim, não há qualquer providência a ser empreendida por este Supremo Tribunal, ante a ausência absoluta de competência conforme preceitua o art. 102, inciso I, alínea i, da Constituição Federal. Não é por outra razão que a via processual eleita é inadequada, não caberia questionar a ilegalidade de decisão monocrática proferida por membro de Tribunal Superior, em habeas corpus, por meio de petição.



    Ante o exposto, com força no art. 13, V, “c”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento a presente petição.  



    Brasília, 16 de julho de 2024.  



Ministro Edson Fachin



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente